Tribunal: TJES
Processo: 5012039-83.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012039-83.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SILVIO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL –
PRELIMINAR EX OFFICIO –
DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO DEDUZIDO – VIOLAÇÃO À REGRA DA CORRELAÇÃO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar
ex officio.
O pedido de danos morais não foi aventado na petição inicial, de modo que, neste particular, a sentença viola ao princípio da correlação, por enfrentar matéria não deduzida. Decretação de ofício da nulidade do capítulo da decisão que trata dos danos morais. Recurso não conhecido nesta parte.

2.
A controvérsia recursal cinge-se à aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo firmado entre as partes.

3
.
O entendimento externado atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

4
.
As taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época para contratos análogos – operação de crédito com recursos livres para pessoas físicas para aquisição de veículos, demonstrando assim, seu nítido caráter abusivo.

5
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo il. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo
proposta contra
BANCO PAN S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, condenar o Banco a restituir as parcelas cobradas com base nas cláusulas anuladas, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, e condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

Nas razões recursais (id. 7082165) o apelante sustentou, em síntese, que não há abusividade, pois os juros estão fixados em conformidade com a média para a época em que ocorreu a celebração do contrato e que não há dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, a redução do seu valor. Impugna, ainda, a condenação em honorários e custas processuais, visto que o apelado foi vencedor na minoria, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 7082170 pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, não restou exitosa a tentativa de autocomposição entre as partes.

Intimadas as partes para se manifestarem quanto à possível violação à regra da correlação,
BANCO PAN
apresentou petição no id. 8245146.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012039-83.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO: SILVIO ALVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Preliminar
ex officio
– Violação ao princípio da correlação

O
BANCO PAN
impugna o capítulo da sentença que fixou danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando que inexiste dano moral, visto que a situação vivenciada pelo apelado consiste mero aborrecimento. O apelado, por sua vez, pugna pela manutenção do valor.

Por vislumbrar violação ao princípio da correlação, determinei a intimação das partes acerca da questão (id. 8087770).

Pois bem.

É cediço que, na forma do artigo 141 do CPC, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Noto que o pedido de danos morais sequer foi aventado na petição inicial, o que induz o entendimento de que, neste particular, a sentença viola ao princípio da correlação, por enfrentar matéria não deduzida, fora dos limites postulatórios, sendo
extra petita.

Por esta razão,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação, declaro
de

ofício a nulidade da r. sentença no capítulo que trata dos danos morais.

V O T O

Mérito

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que nos autos da ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo proposta contra
BANCO PAN S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, condenar o Banco a restituir as parcelas cobradas com base nas cláusulas anuladas, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, e condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

Nas razões recursais (id. 7082165) o apelante sustentou, em síntese, que não há abusividade, pois os juros estão fixados em conformidade com a média para a época em que ocorreu a celebração do contrato; que não há dano moral indenizável na espécie e, subsidiariamente, pleiteia a redução do seu valor. Impugna, ainda, a condenação em honorários e custas processuais, visto que o apelado decaiu na maioria dos pedidos, pleiteando a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios.

Na origem, narra a parte autora que aderiu a um empréstimo (contrato n° 091469212) para financiamento de veículo, cujo pagamento seria feito mediante entrada de R$ 4.532,00 e outras 48 parcelas mensais de R$ 1.267,70, com vencimento da primeira parcela em 28/02/2022 e previsão de término em 31/01/2026.

Aduz que as taxas foram fixadas em 3,22% ao mês e 46,34% ao ano, sendo o Custo Efetivo Total – CET em 4,23% ao mês e 64,45% ao ano, o que demonstra abusividade das taxas de juros praticadas pelo Banco. Sustenta, em síntese, que os juros devem ser limitados a uma vez e meia a taxa de mercado, a saber 2,97% ao mês e 36,64% ao ano.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo firmado entre as partes.

De início, ressalta-se que, conforme Súmula 596
1
do excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplicam às instituições bancárias os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626/1933.

Na linha do c. Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 382 enuncia que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O entendimento vem sendo externado atualmente no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Portanto, quando a parte que pleiteia a revisão contratual indica como extorsivos os juros, não pode orientar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, data do julgamento: 27-03-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada é de
3,22%
(três vírgula vinte e dois por cento)
ao mês
, ao passo que, segundo informações do BACEN para contratos análogos – operação de crédito com recursos livres para pessoas físicas para aquisição de veículos – a taxa média praticada quando da formalização do contrato era de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento) ao mês.

Dito isto, é de se concluir que as taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época para esta modalidade de contratação, demonstrando assim, seu nítido caráter abusivo.

Portanto, neste particular, entendo que não merece reforma a sentença.

Por derradeiro, sucumbente o apelante, não há que se falar em inversão da sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento).

É como voto.

1
Súmula 596: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.